Tribunal: STF
Processo: HC 109239
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO DE RELATOR EM IDÊNTICA MEDIDA – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR. Pressupondo o habeas corpus ilegalidade a alcançar, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir do cidadão, não a configura pronunciamento precário e efêmero no qual se deixou ao crivo do Colegiado a análise do tema de fundo versado na impetração – o exame de alegada ausência de justa causa, ante a atipicidade da conduta, para a persecução criminal.